Tribunal: TJBA
Processo: 8006555-31.2025.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006555-31.2025.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANTONIO RIVANILDO SILVA FERREIRA Advogado(s): HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTS. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) CONTRA A VÍTIMA, MANOEL PEREIRA DA SILVA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTS. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL), CONTRA A VÍTIMA MAURA CARDOSO ALVES. INSURGENTE QUE TERIA DEFLAGRADO TIROS DE ARMA DE FOGO QUE CULMINARAM COM A MORTE DE UMA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE NECRÓPSIA E LESÕES CORPORAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. STANDARD PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DE OUTREM QUE SÓ É RECONHECIDO NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO CLARIVIDENTE E VISÍVEL DE PLANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA IN CASU. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por ANTONIO RIVANILDO SILVA FERREIRA, face à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/Ba, Dra. Bianca Pfeffer, que o pronunciou: a) no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, em relação à vítima MANOEL PEREIRA DA SILVA; b) no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima MAURA CARDOSO ALVES. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Narra a peça acusatória (ID. 104181164), in verbis: “Consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 09 de agosto de 2025, por volta das 23h30min, no Assentamento Rio de Ondas, Vila II, Zona Rural, Luís Eduardo Magalhães/BA, o denunciado ceifou a vida do Sr. Manoel Pereira da Silva, por motivo fútil e com recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa. E, nas mesmas circunstâncias, tentou ceifar a vida Sr.ª Maura Cardoso Alves. Conforme apurado, o denunciado foi convidado a participar de uma confraternização realizada na chácara de propriedade do Sr. Adenildo Alecrim de Souza. Com isso, compareceu ao local acompanhado de sua companheira, a Sr.ª Elionete Cardoso da Silva, de um casal de amigos não identificado, bem assim da primeira vítima, o Sr. Manoel Pereira da Silva. Na chácara já se encontravam algumas pessoas, em sua maioria casais com seus respectivos filhos, entre elas a segunda vítima, a Sr.ª Maura Cardoso Alves. Os presentes estavam consumindo bebidas alcoólicas e divididos em grupos: um formado por mulheres, que jogavam dominó, e outro por homens, reunidos em outra mesa. Nesse contexto, o Sr. Manoel (primeira vítima), já visivelmente embriagado e apresentando comportamentos inconvenientes — como alisar outras pessoas —, retirou sua cadeira e se sentou entre a Sra. Elionete, companheira do denunciado, e a Sra. Maura (segunda vítima). Em seguida, iniciou uma conversa com a Sr.ª Elionete e passou a mão em seu braço, momento em que o denunciado solicitou que ele se retirasse do local, reiterando o pedido. Contudo, a vítima recusou-se a sair. Diante da recusa, o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos à queima-roupa contra o Sr. Manoel, atingindo-o na região do ouvido, o que causou sua morte imediata. Um dos projéteis, entretanto, atingiu a Sra. Maura no braço direito, transfixando-o e alojando-se na face lateral do hemitórax direito, conforme consta no Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2025 PV 000852-01. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local a bordo de seu veículo, uma caminhonete Ford F-1000 de cor prata, sendo que a vítima sobrevivente foi socorrida pelos demais presentes. A ação foi repentina e inesperada não havendo qualquer possibilidade de reação por parte das vítimas que foram surpreendidas de maneira traiçoeira, recurso que dificultou ou tornou impossível as suas respectivas defesas, não lhes permitindo qualquer possibilidade de reação. Assim agindo, por motivo fútil, evidenciado pela reação desproporcional impulsionada por ciúmes e intolerância, o denunciado demonstrou desprezo pela vida humana. A intenção de matar Manoel foi clara e direta, e, ao efetuar os disparos em ambiente com outras pessoas próximas, o denunciado assumiu o risco de atingir terceiros, como de fato ocorreu com Maura, ainda que o disparo que a atingiu não tenha sido intencional no sentido estrito, o denunciado agiu com dolo eventual ou, no mínimo, com consciência do risco, o que caracteriza desígnios autônomos. O Inquérito Policial apresenta robustos indícios de autoria e materialidade, evidenciados pelo Laudo de Exame de Necrópsia nº 2025 29 PM 000800-01, pelo Laudo de Exame Pericial nº 2025 29 PC 000890-01, referente ao local do crime, bem como pelas declarações testemunhais colhidas durante a investigação.” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente ANTONIO RIVANILDO SILVA FERREIRA aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu (ID. 104183343), sustentando, em resumo, que “Não há elementos concretos que apontem para a intenção deliberada do Recorrente de ceifar a vida das vítimas. Pelo contrário, o que se extrai dos autos é um cenário clássico de legítima defesa de terceiro, que culminou em um resultado trágico, porém não intencional.” Afirma, nesse rumo, que “a figura jurídica que se amolda aos fatos é a legítima defesa (art. 25, CP) ou, quando muito, a lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), crime preterdoloso onde o agente quer o menos (lesão) e produz o mais (morte) por culpa.” De outro plano, pugna pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão objurgada (incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal), ao argumento de que “A existência de um conflito anterior, imediato e relevante, descaracteriza por completo a pequenez moral que a futilidade exige”, além de que “A vítima não foi um alvo passivo e desatento. Ela foi a catalisadora do conflito e parte ativa do confronto físico”. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 105104110), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal Stricto Sensu, em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO. 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. 5.1. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 5.2. Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 5.3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 5.4. No que concerne à excludente de ilicitude arguida, esta não se revela incontestável, mostrando-se razoável o argumento do Parquet antagônico à linha de raciocínio esposada pelo ora Irresignado que assevera a ocorrência de legítima defesa na situação em espeque, máxime, levando-se em conta a natureza das lesões provocadas na vítima, tendo o exame pericial (ID. 517546808, p. 06/12, dos autos de nº 8006510-27.2025.8.05.0154) apontado que “Manoel Pereira da Silva faleceu de Traumatismo Cranioencefálico devido a disparo de arma de fogo.” . 5.5. De outro ângulo de análise, vê-se que a alegada ausência de animus necandi, em ordem a conduzir a desclassificação do crime de homicídio para a modalidade delitiva de lesão corporal, também não emerge dos autos de forma induvidosa; afinal, as provas constantes nos autos são incapazes de demonstrar, inequivocamente, na atual fase em que se encontra o feito, o verdadeiro intento dos agentes. Aliás, as lesões suportadas pela vítima, descritas no Laudo de Exame de Necrópsia (ID. 517546808, p. 06/12, dos autos de nº 8006510-27.2025.8.05.0154), do Laudo de Exame Pericial (ID. 517546808, p. 19/25, dos autos de nº 8006510-27.2025.8.05.0154), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. 517546808, p. 26/28, dos autos de nº 8006510-27.2025.8.05.0154) bem como as circunstâncias do fato e o meio empregado, não evidenciam a alegada ausência do animus necandi, dando suporte à imputação do crime de homicídio qualificado. Isto porque, analisando-se os autos, é possível depreender, a princípio, que o recorrente deflagrou tiros de arma de fogo em região vital da vítima, Manoel Pereira da Silva, qual seja, em sua cabeça, causando-lhe ferimentos fatais, além de lesionar a ofendida, Maura Cardoso Alves, em região torácica.. 5.6. Noutro viés de argumentação, o Recorrente postula a exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia, por ausência de suporta fático-probatório que ampare sua incidência no caso em tela. Depreende-se da leitura atenta do decisum objurgado a afirmação de que “Nesta fase, as qualificadoras somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e totalmente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Júri. No caso, não se mostram, por ora, manifestamente descabidas: A qualificadora do motivo fútil encontra amparo indiciário na narrativa de reação desproporcional do agente vinculada ao contexto do episódio (confraternização, aproximação física e incômodo envolvendo a companheira do denunciado), conforme descrito na própria imputação. A qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa igualmente encontra suporte indiciário na descrição de ação repentina, com disparos à queima-roupa e em contexto de surpresa, não havendo indicação segura, nesta fase, de que a vítima tivesse possibilidade real de antever e neutralizar a agressão, já que estava sentada quando foi atingida, não tendo tido oportunidade de reação.” 5.7. É de se convir que o conjunto indiciário construído nos autos justifica a submissão do recorrente a julgamento em Plenário, onde caberá exclusivamente aos jurados o exame verticalizado de todo o contexto probatório e das questões em voga, evitando-se, com isso, usurpação de competência constitucionalmente prevista. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8006555-31.2025.8.05.0154, tendo como Recorrente ANTONIO RIVANILDO SILVA FERREIRA, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17